Tribunal: TJSP
Processo: 2103004-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Prisão preventiva. tentativa de homicídio qualificado, desacato e ameaça.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Prisão preventiva. tentativa de homicídio qualificado, desacato e ameaça.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, considerando as circunstâncias do caso concreto e condições subjetivas do paciente.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000506482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2103004-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
JÚLIO CÉSAR MANCIO e Impetrante EDWARD JOSÉ MARIANO PEREIRA
MANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3000
Habeas Corpus no 2103004-24.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Impetrante: Doutor Edward José Mariano Pereira Mancio
Paciente: Júlio César Mancio
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido liminar. Prisão preventiva. tentativa
de homicídio qualificado, desacato e ameaça.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da
presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão
fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do
Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada,
considerando as circunstâncias do caso concreto e condições subjetivas do paciente.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Julio, preso preventivamente, desde 2.3.2020, por suposta prática de
tentativa de homicídio qualificado, desacato e ameaça.
Sustenta-se que o constrangimento ilegal que está a padecer o
paciente decorre de decisão que, mediante fundamentação inidônea, pois amparada
na gravidade abstrata do crime, indeferiu pedido de revogação da prisão
preventiva, nada obstante seus predicados pessoais (primário, com bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e a ausência dos pressupostos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Requer-se, portanto, a revogação da prisão preventiva, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
condicionada a medidas cautelares alternativas.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 181/183) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 186/188).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 191/195).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de
condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional
da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada
em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 139) atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310
e 315, do Código de Processo Penal, tanto que decretou a prisão preventiva
considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições subjetivas do
paciente, tanto que manteve a prisão preventiva do paciente considerando as
circunstâncias do caso concreto e circunstâncias subjetivas, pois não houve
alteração da situação facto-jurídica desde a prisão do paciente, remanescendo os
motivos ensejadores da prisão cautelar, mesmo com endereço certo e atividade
lícita, sobreleva o fato de ter, em tese, tentado tirar a vida de alguém.
Destaca-se que, supostamente, o homicídio não se realizou, graças a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
atuação dos policiais militares, que impediram a consumação do delito, eles,
ainda, foram ameaçados e ofendidos pelos paciente, que resistiu a prisão, o que
demonstra que ele tem periculosidade, audácia e ousadia. Porquanto não se
vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal algum advindo da custódia cautelar
do paciente. Concretamente se tem, pois, necessidade da custódia provisória para
garantir a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal, por ora, necessária
a medida excepcional.
De outro modo, em não raras vezes, para se buscar a verdade
real, necessita-se ser mais maleável, sem com isso causar qualquer
constrangimento com uma medida mais rigorosa. Tal o caso em tela.
"O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não
há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade" do
agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em
concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 3. Na espécie, a
imputação da prática delitiva de homicídio qualificado por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa, perpetrado por duas facadas (uma nas
costas, na altura da costela esquerda, e outra logo abaixo do pescoço), após
discussão em estabelecimento comercial, mas executado na casa da vítima, em
momento posterior, demonstra concretamente a gravidade dos fatos, que
permite acautelar a ordem pública. E mais, conforme admitido pelo Paciente, na
audiência de custódia, a intenção de se evadir do local do crime reforça o juízo de
cautelaridade realizado pelas instâncias ordinárias com base na conveniência da
instrução criminal." (STJ - HC 482.067/SP – Sexta Turma - Relatora Ministra
Laurita Vaz – J. 7.2.2019 – DJe 1.3.019).
Ressalta-se que, conquanto não seja possível o exame aprofundado
de fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar,
no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, também em desfavor do paciente, como se viu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
De outro lado, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu
rito especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de
temas relacionados ao mérito da ação penal, razão pela qual deverão ser
apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação
das partes.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.